Tribunal: TJBA
Processo: 8006387-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006387-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: LAIS FRANCA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCAS SOARES MURTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), deferiu a tutela de urgência para determinar à autora que deposite mensalmente em juízo o valor de R$ 2.609,20 e suspendeu os descontos em folha referentes a empréstimos consignados contratados, mantendo a margem consignável bloqueada e indeferindo o pedido de suspensão de restrições cadastrais. O agravante pleiteia a revogação da liminar, sustentando a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021, a regularidade dos descontos e a ausência de demonstração da situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora da ação de origem preenche os requisitos para ser considerada superendividada e, portanto, se é cabível a limitação dos descontos em folha para preservar o mínimo existencial; e (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao determinar a suspensão parcial dos descontos e o depósito mensal de valor fixo, encontra respaldo na legislação consumerista e no entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC aplica-se a toda relação de consumo envolvendo crédito, sendo irrelevante a natureza jurídica do fornecedor (instituição financeira ou associação civil), pois a Lei nº 14.181/2021 visa proteger o consumidor pessoa natural em situação de vulnerabilidade econômica.

4. A decisão agravada observa o princípio do mínimo existencial, previsto no art. 6º, XII, do CDC, e encontra respaldo em precedentes que admitem a limitação dos descontos em folha a percentual razoável (geralmente 30% ou 35%), quando comprovado o superendividamento e a necessidade de preservação da subsistência do consumidor.

5. Os descontos em folha realizados ultrapassam 83,90% da renda líquida da agravada, demonstrando comprometimento desproporcional da remuneração e caracterizando o estado de superendividamento.

6. A concessão de tutela provisória para limitar os descontos é cabível, mesmo sem a homologação prévia de um plano de pagamento, como medida cautelar destinada a assegurar a efetividade do processo e o direito à dignidade humana, princípio fundamental da Constituição.

7. A argumentação genérica de risco de dano irreparável apresentada pela agravante não comprova o periculum in mora, sendo insuficiente para afastar a tutela de urgência deferida.

8. Normas infralegais, como o Decreto Municipal nº 24.735/2014, não afastam a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento.

9. A decisão agravada limitou os descontos a 35% da renda líquida, patamar que, embora superior ao usualmente fixado, não pode ser agravado por ausência de recurso da parte adversa (vedação ao reformatio in pejus).

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006387-06.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

e Agravad
a

LAIS FRANCA DE MAGALHAES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente